Tribunal: TJES
Processo: 5000587-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELIO MARTINS MORALES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
FEMINICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2. Não há que se falar em inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar em outubro e novembro de 2023 e fevereiro de 2024. Ainda que assim não fosse, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19/04/2023, o que seria desarrazoado e desproporcional, mormente em razão da ausência de motivos para a permanência da medida e da ilegalidade pela não revisão da custódia no prazo legal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 23/01/2024 (ID 7105749).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7880438).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7914519).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de CÉLIO MARTINS MORALES, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA/ES, que, nos autos nº 0000030-56.2023.8.08.0058, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, art. 347, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19/04/2023, o que seria desarrazoado e desproporcional, mormente em razão da ausência de motivos para a permanência da medida e da ilegalidade pela não revisão da custódia no prazo legal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que foram impetrados anteriormente os habeas corpus tombados sob os nº 5003705-19.2023.8.08.0000 e 5011958-93.2023.8.08.0000 relativos à mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nas duas oportunidades, denegado a ordem, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, ante a ausência de alteração fática, consoante as ementas abaixo reproduzidas, respectivamente:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO ESPECIAL PARA JURADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita do habeas corpus não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, foi retirado do artigo 439 do Código de Processo Penal o direito à prisão especial do jurado, estabelecendo apenas que “o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral”, revogando tacitamente o inciso X do art. 295 do mesmo diploma legal.

6. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão cautelar é necessária pelo risco de reiteração delitiva e para conveniência da instrução criminal, considerando que a liberdade do paciente poderia possibilitar a prática de novos crimes de estelionato, a interferência na colheita de provas e desestimular o comparecimento de outras vítimas para registrar novas ocorrências.

2. Além da necessidade da preservação da ordem pública ante a gravidade em concreto do delito, reputo que a prisão cautelar do paciente é imprescindível para conveniência da instrução criminal, como bem ressaltado no ato coator, considerando a suposta alteração da cena do crime com a limpeza do local e a necessidade da garantia de uma isenta produção probatória.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

7. Ordem denegada.

De qualquer sorte, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual no Sistema E-Jud, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Isso porque os fatos em voga ocorreram no dia 08 de abril de 2023, o paciente fora preso preventivamente no dia 19 do mesmo mês, a denúncia fora recebida no dia 05 de maio, a custódia cautelar fora mantida pelo magistrado de primeiro grau no dia 29 de junho e a audiência de instrução para oitiva de dez testemunhas de acusação e sete da defesa se realizou no dia 09 de agosto.

Na referida audiência, a Defesa pugnou pela produção de prova pericial e que o interrogatório fosse realizado somente após a perícia, o que ocorreu em 11 de outubro de 2023.

Ademais, observo que a Defesa formulou diversos pedidos quanto à produção de provas, tais como inquirição dos peritos responsáveis pela realização da perícia forense no local dos fatos e pela coleta do material biológico submetido a exame de DNA, prazo para manifestação acerca do Laudo de Exame de Arma de Fogo, Laudo de Exame de Local, Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica e Laudo de DNA Forense, sendo o último dos requerimentos deferidos no dia 12 de janeiro de 2024.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, “
a instrução processual encontra-se encerrada, estando em curso o prazo para apresentação dos memoriais escritos pela defesa do impetrante
”.

Da leitura dos autos originários, verifiquei, outrossim, que a defesa do paciente apresentou alegações finais em 12 de abril do corrente ano, restando superada, portanto, a alegação do constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado sumulado 52 do STJ.

Da mesma forma, não verifico a inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar em outubro e novembro de 2023 e fevereiro de 2024.

Ainda que assim não fosse, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo STJ e desta Egrégia Corte, consoante os julgados abaixo ementados, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 8. Destaca-se que “o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva” (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 9. Ordem denegada. (HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)

“A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.